Tribunal: TJSP
Processo: 1002749-26.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de valores e indenização de dano moral – Procedência parcial - Ausência de relação jurídica de direito material entre as partes que pudesse dar origem aos títulos - Irregularidade formal do saque reconhecida - Indevido apontamento a protesto dos títulos – Pagamento em cartório das cártulas pela sacada a fim

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de valores e indenização de dano moral – Procedência parcial - Ausência de relação jurídica de direito material entre as partes que pudesse dar origem aos títulos - Irregularidade formal do saque reconhecida - Indevido apontamento a protesto dos títulos – Pagamento em cartório das cártulas pela sacada a fim de evitar os atos registrários desabonadores – Repetição das quantias pagas determinadas – Apontamentos que ensejam ameaça suficiente para provocar abalo de reputação e transtornos além do limite aceitável – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso da ré improvido e recurso da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070975
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
1002749-26.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante/apelado
TERLOC
-
TERMINAL
LOGÍSTICO
CESARI
LTDA,
é apelado/apelante
CONCRESERV CONCRETO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré e deram
provimento em parte ao recurso da autora. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002749-26.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 43277 am
2
VOTO No: 43277
APEL. No: 1002749-26.2019.8.26.0157
COMARCA: Cubatão (1a Vara)
APTES.: Terloc - Terminal Logístico Cesari Ltda. - sacada (A) e
Concreserv Concreto & Serviços Ltda. - sacadora (R)
APDAS.: As Mesmas
DUPLICATA
MERCANTIL

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. repetição de valores e indenização
de dano moral Procedência parcial - Ausência de relação
jurídica de direito material entre as partes que pudesse dar
origem aos títulos - Irregularidade formal do saque
reconhecida - Indevido apontamento a protesto dos títulos
Pagamento em cartório das cártulas pela sacada a fim de evitar
os atos registrários desabonadores Repetição das quantias
pagas determinadas
Apontamentos que ensejam ameaça
suficiente para provocar abalo de reputação e transtornos além
do limite aceitável Dano moral bem caracterizado Damnum
in re ipsa Indenização devida Necessidade de adequação do
quantum reparatório ao critério do juízo prudencial

Majoração do arbitramento
Procedência redimensionada
nesta instância ad quem Recurso da ré improvido e recurso
da autora provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral (alegado
saque indevido de duplicatas, pagamento de valores não devidos e dano
moral indenizável, fls. 1/12) intentada por Terloc - Terminal Logístico
Cesari Ltda. contra Concreserv Concreto & Serviços Ltda., julgada
procedente pela r. sentença de fls. 290/292, mantida a fls. 300 e 307,
de relatório a este integrado, para declarar a inexigibilidade das
duplicatas objeto da lide, determinar a baixa dos protestos
correspondentes e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano
moral na quantia de R$8.000,00, com correção monetária a partir do
arbitramento e juros moratórios desde a citação, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação, ressalvada a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002749-26.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 43277 am
3
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) não obstante tenha reconhecido a inexigibilidade das
duplicatas, o MM. Juízo singular não condenou a ré à restituição do
valor que a ela pagou atinente aos títulos declarados inexigíveis e (2) a
indenização por dano moral deve ser majorada para R$20.000,00 (fls.
310/317).
De seu turno, insurgiu-se a ré alegando, em síntese,
que (1) não se opôs à declaração de inexigibilidade dos títulos de n°
RPS00020381,
RPS00020185,
RPS00020172,
RPS00020172,
RPS00019944, RPS00020381 e RPS00020185, posto que formalizou, via
e-mail, que tais títulos foram encaminhados a protesto de forma
equivocada pelo Banco ABC Brasil S.A., pois já haviam sido adimplidos
pela autora, (2) o Banco ABC Brasil S.A. é o único responsável pelo
protesto indevido dos títulos, (3) está caracterizada a culpa exclusiva de
terceiro, que rompe o nexo de causalidade e constitui excludente de sua
responsabilidade,
não
merecendo,
portanto,
ser
condenada
ao
pagamento dos valores pleiteados pela autora, seja a título de devolução
do que foi pago em cartório, seja a título de indenização por danos
morais, (4) não há dano moral a ser indenizado, pois sequer houve
protesto dos títulos, ante o pagamento em cartório das duplicatas
apontadas a protesto e (5) o valor da indenização é excessivo, portanto,
deve ser reduzido (fls. 321/342).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas e, por ser a ré beneficiária da gratuidade da justiça (fls.
291), somente a da autora foi preparada (fls. 318/320 e 376/378).
É o relatório.
2. A insurreição da ré não comporta acolhimento e o
da autora é procedente em parte, como adiante se equacionará.
3. Ab initio, insta registrar que o objeto da
insurgência cinge-se exclusivamente sobre a existência ou não de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002749-26.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 43277 am
4
moral indenizável e, em caso positivo, se a ré é ou não responsável pela
indenização correspondente, eis que não há controvérsia entre as partes
acerca da inexigibilidade das duplicatas, reconhecida pela acionada em
suas razões recursais.
4. De feito, consoante se infere dos termos da
contestação (fls. 68/92) e da documentação encartada aos autos, a ré,
em meados de 2017, a fim de incrementar sua atividade empresarial,
contraiu dois empréstimos junto ao Banco ABC Brasil S.A.
instrumentalizados por meio de cédulas de crédito bancário, os quais
foram garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios (títulos de
crédito), ocasião em que restou convencionado que a mutuária geraria
fluxo de duplicatas mercantis e enviaria os respectivos borderôs à
análise e aprovação do aludido banco e que os títulos rejeitados lhe
seriam devolvidos (fls. 180/190 e 191/201).
Os títulos, cuja inexigibilidade foi requerida e
reconhecida pela r. sentença vergastada (e sobre a qual não há
controvérsia entre as partes), correspondem àqueles que foram
recusados pelo Banco ABC Brasil S.A. e cobrados da autora, na
qualidade de mandatário, com base na cláusula 5 e 5.1 do instrumento
particular de cessão fiduciária de duplicatas (fls. 202/208 e 209/240).
A ré afirma, em contestação e em suas razões
recursais (fls. 359/361), que a autora lhe pagou diretamente o valor das
duplicatas e que o Banco ABC Brasil S.A., mesmo conhecedor de tal
fato, efetuou indevidamente o protesto dos títulos, extrapolando, assim,
os poderes do mandato outorgado, de modo que a aludida casa bancária
seria a única responsável pelo dano moral supostamente sofrido pela
autora. Entretanto, não há nos autos qualquer comprovante de
pagamento das duplicatas objeto da lide pela autora, prova essa
imprescindível para dar guarida à alegação da ré de que os títulos
impugnados pela acionante teriam causa debendi e que o apontamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002749-26.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 43277 am
5
de tais cártulas em cartório teria decorrido de defeito da prestação do
serviço de cobrança efetuado pelo banco mandatário. Registra-se que a
notificação de fls. 241/253 enviada pela ré ao Banco ABC Brasil S.A.
não passam de meras alegações desprovidas de qualquer lastro
probatório (não há prova da causa debendi nem de pagamento direto
das duplicatas pela autora à ré) e com a intenção de, em momento
futuro, atribuir responsabilidade exclusivamente à casa bancária (como
de fato o fez na presente demanda) por conduta ilícita perpetrada pela
ré.
Impende assinalar que a causa de pedir do pedido
declaratório de inexigibilidade das duplicatas está fundado na
inexistência de lastro subjacente (compra e venda mercantil ou
prestação de serviços) para o saque dos títulos e não o apontamento
indevido de títulos já pagos em cartório para protesto.
Por outro lado, a ré alega que houve prestação de
serviços, portanto, causa debendi para o saque das duplicatas e que a
autora teria efetuado o pagamento dos títulos, de sorte que a casa
bancária não poderia tê-los apontados em cartório para o ato registrário.
No entanto, os documentos de fls. 165/179 juntados aos autos pela
acionada não guardam qualquer relação com as duplicatas impugnadas
pela autora, ou seja, tais documentos não comprovam ter havido
prestação de serviço que justificasse o saque dos títulos objeto da lide
(art. 373, inc. II, do CPC).
Ora, se a ré, na condição de sacadora, emite
duplicatas sem lastro subjacente, as quais foram, inclusive, recusadas
pela casa bancária como garantia do mútuo a ela concedido,
possibilitando, assim, o apontamento dos títulos em cartório para
protesto pelo banco mandatário, não há dúvida que ela é responsável
pelo dano moral sofrido pela autora em virtude dos inúmeros
transtornos que causou com a emissão de duplicatas “frias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002749-26.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 43277 am
6
Anota-se, ainda, que a ré não especificou quais
seriam os fatos caracterizadores de excesso de mandato por parte da
casa bancária, a qual simplesmente procedeu à cobrança dos títulos
calcada em cláusula contratual expressa em contrato de cessão
fiduciária de duplicatas.
Ademais, não fosse o saque ilícito de duplicatas, por
certo, o banco mandatário não teria remetido os títulos a cartório para
protesto.
Nesse contexto (de saque ilícito de duplicatas e de
alegação, desprovida de prova, de pagamento direto das duplicatas
objeto da lide pela autora à ré), a ré deve ser condenada ao pagamento
dos valores correspondentes às duplicatas quitadas em cartório pela
autora (fls. 22/39) com o propósito de evitar o ato registrário, como de
fato ocorreu (fls. 49/53), com correção monetária pelos índices da
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e juros legais de mora,
ambos contados do efetivo desembolso.
5. No que tange ao dano moral, verifica-se negligência
na conduta da ré de promover a cobrança, via cartório de protesto, de
duplicatas sacadas não fundadas em relação jurídica subjacente.
Consequência dessa ilícita conduta, viu-se a autora
obrigada, para evitar ainda mais dissabores e maior agressão à sua
honra comercial, além dos até então já experimentados, a constituir
advogado e ajuizar incontinenti a presente demanda declaratória
desconstitutiva de títulos cambiários e ressarcitória, só assim
conseguindo inibir a efetivação da lavratura dos abusivos assentos
registrários.
Daí o dano moral estar devidamente caracterizado.
Registra-se, mais, por oportuno, que o dano moral
independe de prova, configurando-se mediante a própria prática de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002749-26.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 43277 am
7
potencialmente lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É
damnum in re ipsa.
“(...) por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-
se em pressupostos diversos do dano material. Não há como, regra
geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em perícia a dor pela morte,
pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprestígio
social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas da experiência (...) A
razão da indenização do dano moral reside no próprio ato ilícito.”
(VENOSA, SÍLVIO DE SALVO. Direito Civil - Responsabilidade Civil. 3a
ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2003, vol. 4, p. 35).
Nem se alegue que, por não ter sido efetivamente
lavrado o protesto, já que a apelante promoveu a competente cautelar de
sustação, o dano moral não teria ocorrido, pois o fato de ter sido
apontado no respectivo cartório, gerando a intimação referida, com a
consequente ameaça de protesto de título indevido, já se mostra
suficiente para abalar a reputação e o bom nome da empresa além do
limite aceitável.
Nesse sentido já decidiu esta 20a Câmara de Direito
Privado deste E. Sodalício:
“PROCESSO - Legitimidade passiva do banco réu, que
concerne aos pedidos de declaração de inexigibilidade de duplicata e de
sustação do respectivo protesto, bem como ao de indenização por danos
morais decorrente do imputado indevido apontamento de título para
protesto, relativamente ao título em que figura como endossatário, por
endosso translativo.
RECURSO - Afastado o julgamento de extinção do
processo, sem apreciação do mérito, com relação ao réu banco
endossatário, não há óbice para o julgamento de mérito da ação contra
ele proposta, juntamente com a apelação oferecida objetivando a
condenação do banco endossatário réu, solidariamente, com a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002749-26.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 43277 am
8
sacadora da duplicata ao pagamento de indenização por danos morais.
DUPLICATA - Nula e inexigível a duplicata mercantil
apontada para protesto por indicação, nos termos dos arts. 1o e 2o, da
LF 5.474/68, visto que: (a) negada a relação subjacente pela sacada e (b)
não exibidos pela sacadora endossante, nem pelo endossatário fatura ou
nota fiscal-fatura correspondente à duplicata extraída, nem o respectivo
documento comprobatório da entrega de mercadorias a ela
correspondente - Declaração de inexigibilidade da cártula objeto da ação
e a sustação, em definitivo, do respectivo protesto.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato
ilícito, consistente no indevido apontamento a protesto de duplicata sem
causa, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de
rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação dos réus,
sacadora-endossante
e
endossatário,
por
endosso
translativo,
solidariamente, a indenizarem a autora sacada pelos danos decorrentes
do ilícito em questão.
DANO MORAL - O apontamento indevido de título a
protesto é fato que, por si só, enseja a condenação por danos morais
Indenização por danos morais fixada na quantia de R$6.220,00, com
incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
JUROS DE MORA - Incidência na taxa de 12% ao
ano, a partir da citação (CPC, art. 219), por envolver responsabilidade
contratual, o caso dos autos. Recurso provido, em parte.” (TJSP-
Apelação cível no 0001674-33.2009.8.26.0152 Cotia, 20a Câmara de
Direito Privado, J. 27.02.2012, vu, Rel. Des. REBELLO PINHO, voto no
11.398).
O E. Superior Tribunal de Justiça, traduzindo
escorreita
postura,
também já firmou,
a respeito, o seguinte
entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002749-26.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 43277 am
9
“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APONTAMENTO
INDEVIDO DE TÍTULO A PROTESTO. PESSOA JURÍDICA. DANO
MORAL. CABIMENTO. SÚMULA N. 227-STJ. PROVA DO PREJUÍZO.
DESNECESSIDADE.
I. O apontamento de título para protesto, ainda que
sustada a concretização do ato por força do ajuizamento de medidas
cautelares pela autora, causa alguma repercussão externa e problemas
administrativos internos, tais como oferecimento de bens em caução,
geradores, ainda que em pequena expressão, de dano moral, que se
permite, na hipótese, presumir em face de tais circunstâncias, gerando
direito a ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado
moderadamente, evitando-se enriquecimento sem causa da parte
atingida pelo ato ilícito.
II. 'A pessoa jurídica pode sofrer dano moral' - Súmula
n.227-STJ.
III. Recurso conhecido e provido.” (STJ-4a Turma,
REsp no 254.073-SP, J. 27.06.2002, vu, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, DJU 19.08.2002).
6. Daí que, bem configurado o dano moral, resta aferir
o seu quantum.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, levando-se em conta o perfil econômico da vítima
(sociedade de responsabilidade limitada), as circunstâncias do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002749-26.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 43277 am
10
concreto, a repercussão social do dano e também a capacidade
financeira da ofensora, majora-se a indenização para a quantia de
R$12.000,00, a ser corrigida a partir da data do arbitramento realizado
em primeiro grau e acrescida de juros legais de mora desde a citação.
7. Isto posto, improvido o da ré, dá-se provimento em
parte ao recurso da autora para condenar a ré ao pagamento dos valores
correspondentes às duplicatas quitadas em cartório pela acionante (fls.
22/39), atualizados monetariamente pelos índices da Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça e acrescidos de juros legais de mora, ambos
contados do efetivo desembolso e, ainda, majorar a indenização por
dano moral para o patamar estimado no item 6 acima e, ante a
sucumbência integral, condenar a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação, observando-se quanto à vencida o ditame do art.
98, § 3o, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica